Tribunal: TJES
Processo: 5017982-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017982-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CATIA ALVES SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A internação compulsória configura medida excepcional, cabível apenas diante da insuficiência de recursos extra-hospitalares, conforme previsão do art. 4º, §1º, e art. 6º, caput, da Lei n. 10.216/01.
2 - Para a concessão de tutela de urgência que determine internação compulsória, impõe-se a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado a partir de exame presencial do paciente, que demonstre de forma clara e técnica a imprescindibilidade da medida.
3 - Laudo que não descreve detalhadamente o quadro clínico do paciente e que é elaborado sem a sua presença física revela-se insuficiente para embasar medida tão gravosa.
4 - A ausência de elementos técnicos mínimos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência requerida.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cátia Alves Silva contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer que busca impor aos entes federados que providenciem a internação compulsória do irmão dela (José Adalto Silva Filho), indeferiu a tutela provisória de urgência,
“por ausência de prova suficiente da necessidade da medida, sem prejuízo de eventual reanálise caso a parte autora apresente documentação complementar que comprove a imprescindibilidade da internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001.”

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que houve erro de julgamento, pois o laudo apresentado, emitido por médico pós-graduado em Psiquiatria vinculado ao CAPS – serviço oficial do SUS –, preenche todos os requisitos necessários, ao diagnosticar o paciente com CID F19.2, indicar a ausência de adesão ao tratamento e apontar risco de vida, recomendando expressamente a internação compulsória. Argumenta que a exigência de maiores formalidades não se coaduna com a realidade do sistema público de saúde, constituindo-se em obstáculo irrazoável ao acesso à justiça e à tutela dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Decisão no ID 16683974 que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo no ID 17004706.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 17957261.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Cátia Alves Silva se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer que busca impor aos entes federados que providenciem a internação compulsória do irmão dela (José Adalto Silva Filho), indeferiu a tutela provisória de urgência,
“por ausência de prova suficiente da necessidade da medida, sem prejuízo de eventual reanálise caso a parte autora apresente documentação complementar que comprove a imprescindibilidade da internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001.”

A agravante sustenta que houve erro de julgamento, pois o laudo apresentado, emitido por médico pós-graduado em Psiquiatria vinculado ao CAPS – serviço oficial do SUS –, preenche todos os requisitos necessários, ao diagnosticar o paciente com CID F19.2, indicar a ausência de adesão ao tratamento e apontar risco de vida, recomendando expressamente a internação compulsória. Argumenta que a exigência de maiores formalidades não se coaduna com a realidade do sistema público de saúde, constituindo-se em obstáculo irrazoável ao acesso à justiça e à tutela dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Pois bem. Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Ocorre que, tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao menos em sede de cognição rarefeita própria do presente vetor recursal,
segundo o art. 4º, §1º da Lei n. 10.216/01, qualquer modalidade de internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ao passo que a internação psiquiátrica somente se realizará mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º,
caput
da Lei n. 10.216/01).

Depreende-se do ID 62941684 que, apesar de assinado por médico psiquiatra, o laudo foi lavrado aparentemente sem a presença do paciente, denotando sua inconsistência para a gravidade da medida de internação compulsória.

Conforme a jurisprudência desta Corte, a internação compulsória deve ser indeferida quando o laudo apresentado não relata detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que justificam sua internação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DA CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 4º, § 1º da Lei n. 10.216/01, qualquer modalidade de internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ao passo que a internação psiquiátrica somente se realizará mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º, caput da Lei n. 10.216/01). 2. Apesar de assinado por médica registrada no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, o laudo que subsidiou a decisão recorrida foi lavrado em relatório da Defensoria Pública e com base em relato exclusivo da mãe, sem maiores detalhes, eis que o paciente não compareceu à consulta. 3.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a internação compulsória deve ser indeferida quando o laudo apresentado não relata detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que justificam sua internação.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008407-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Feb/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A internação compulsória, por restringir a liberdade individual, é medida excepcional, somente indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

2. A Lei n. 10.216/01, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica somente se realizará mediante laudo médico circunstanciado, que caracterize os seus motivos.

3. Não preenche os requisitos legais o laudo médico que se baseia apenas em informações fornecidas por terceiros, sem a realização de exame presencial e análise técnica direta do paciente.

4. A ausência de laudo médico circunstanciado, elaborado com base em exame presencial, inviabiliza a determinação judicial de internação compulsória.

5. Recurso provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008154-49.2025.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Julg: 29/09/2025)

Entendo, portanto, que a agravada não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, ao passo que o risco de dano labora em favor do Estado do Espírito Santo, eis que a internação será custeada com dinheiro público e pode ocasionar o sobrecarregamento dos leitos públicos, sem prova concreta da necessidade até o momento.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)